Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. VALOR DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORÁVEL. VALOR DECORRENTE DE AUXILIO EMERGENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os valores referentes à restituição do imposto de renda são provenientes de rendimentos salariais e possuem natureza de verba alimentar, razão por que são impenhoráveis. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.1164171, 07208036420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O valor decorrente de “Auxílio Emergencial” fornecido pelo Governo Federal, no importe de R$ 600,00, creditado em conta corrente, é considerado impenhorável, já que se trata de verba para auxiliar àqueles que foram afetados pela crise decorrente da pandemia mundial e perderam seus empregos ou tiveram sua renda familiar diminuída, ou seja, verba de natureza alimentar e impenhorável, só podendo ser penhorado para pagamento de alimentos em decorrência do dever de mútua assistência.
3. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida ao agravante.